Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DO SIM SWAP. LINHA TELEFÔNICA TRANSFERIDA PARA TERCEIRO. BLOQUEIO SIMULTÂNEO DO ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. EMISSÃO DE CARTÕES DIGITAIS. FRAUDE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. HISTÓRICO DE AÇÃO ESTRUTURADA DOS CRIMINOSOS CONTRA CLIENTES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REEMBOLSO PARCIAL DAS DESPESAS NA VIA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALOR REMANESCENTE DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu Cartão BRB rejeitada.
2. Na hipótese, narrou a autora no boletim de ocorrência que teve a linha do celular desabilitada pela operadora TIM entre 11/1/2024 a 16/1/2024, ocasionando a interrupção do serviço de telefonia em decorrência do golpe SIM SWAP. Relatou que o estelionatário acessou seu aplicativo do banco requerido e emitiu um cartão virtual da bandeira Visa, com o qual realizou compras no valor de R$ 19.871,60, e dois cartões digitais da bandeira Mastercard, cujas compras totalizaram R$ 4.489,00. Informou que apresentou contestação, mas o banco réu só procedeu ao estorno das compras efetuadas no cartão Visa.
3.O golpe do SIM SWAP consiste na transferência da linha e número do celular de cliente da operadora de telefonia móvel para estelionatários que, de posse do chip conseguem acesso aos aplicativos bancários existentes no celular da vítima, impossibilitando o seu acesso durante o período em que atuam transferindo ativos existentes em conta corrente e realizando compras com cartões de crédito virtuais gerados para a prática da fraude.
4. Em julgamento de caso similar, observou-se que “[o] próprio Cartão BRB reconhece nas razões de recurso que a instituição está sendo alvo do ataque de estelionatários que realizam a troca da titularidade de linhas de celulares vinculadas a clientes de uma operadora de telefonia móvel, e, em seguida, substituem os chips para baixar o aplicativo do banco e usar os cartões virtuais dos clientes para compras fraudulentas (ID 64654161, pág. 13).” (Acórdão 1936637, 0702704-21.2024.8.07.0005, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) (grifei)
5. Se o recorrente banco BRB tinha ciência de que seus clientes estão sendo alvo frequente do golpe do SIM SWAP, trazendo inclusive aos autos documentação que comprova análise do setor de segurança de dados, visando certificar se o caso da autora tinha relação com a ação de estelionatários no ambiente interno da instituição (ID 73539450, pág. 1), descabida a alegação de ausência de falha na prestação do serviço. Precedentes: (Acórdão 2007268, 0709188-64.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.); (Acórdão 1954808, 0702565-42.2024.8.07.0014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)
6. Nesse sentido, merece prestígio a sentença que condenou o banco a restituir o saldo remanescente de R$ 10.312,18, já incluída a dobra.
7. A situação descrita nos autos não se mostra apta para a configuração dos danos morais. A declaração de inexistência dos débitos e condenação do banco à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente da conta corrente é a punição necessária e suficiente para solver a questão. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021). Julgo improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para excluir a compensação por danos morais. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.